Tribunal: TJSP
Processo: 2245737-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender os reajustes por sinistralidade aplicados. Decisão mantida. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Abusividade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que não existe por si só,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender os reajustes por sinistralidade aplicados. Decisão mantida. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Abusividade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que não existe por si só, mas apenas em caso de sua aplicação sem indicação dos elementos que formaram a base de cálculo dos percentuais do reajuste. Análise, neste caso, demanda ampla dilação probatória, possibilitando-se a produção de provas que demonstrem a necessidade dos reajustes por sinistralidade aplicados. Ausência de urgência. Reajustes que vêm sendo aplicados desde 2021, a indicar que o autor teve condições de absorver o impacto econômico em todo esse período. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.